Tribunal: TJDFT
Processo: 0007680-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0007680-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VERA LUCIA DA SILVEIRA RECORRIDO: STEPHANIE SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela querelante, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou improcedente a queixa-crime oferecida em desfavor da recorrida, absolvendo-a das condutas que lhe foram atribuídas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. 2. O Ministério Público suscita preliminar de decadência, uma vez que, transcorrido o prazo, não houve regularização da procuração outorgada pela querelante ao advogado, nos termos do art. 44, do CPC. 3. Na hipótese, em que pese a autora ter sido advertida duas vezes, para que regularizasse a sua representação processual (ID:15526021, p.16/17; ID 15526021, p.30), esta não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do CPP, porquanto não menciona o fato criminoso (ID 15526021, p.22; ID15526022, p.7). Eventual vício na procuração pode ser sanado, apenas no curso do prazo decadencial, consoante art. 38 do Código de Processo Penal ("A ausencia dos requisitos elencados no art. 44 do CPP e vicio sanavel durante o curso do prazo decadencial para o exercicio do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva a extincao da punibilidade pela decadencia (cart. 107, IV, do CP) (RHC 17.390/SP, STJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304). 4. O Querelante afirma que a ciência da autoria dos fatos ocorreu no dia 28.07.2018 (ID15526020, p.2), sendo cabível a regularização do instrumento procuratório somente até o dia 28.01.2019, o que não ocorreu. Ultrapassado o prazo, a extinção da punibilidade, pela decadência, é medida que se impõe. 5. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. Extinta a punibilidade, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 107, IV, do Código Penal. 6. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude de gratuidade de justiça. 7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46, da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1285423, 00076803720188070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente afirma que, ao contrário do decidido no acórdão, não houve decadência no direito de queixa, porquanto teria regularizado a procuração, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, dentro do prazo estipulado pelo juízo. Não defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita deferida na Decisão de ID 15611144. Não há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Inicialmente, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202751 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019) Além disso, não indicou os dispositivos constitucionais violados. Dessa forma, não há como se ter a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o óbice contido no enunciado no 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. 1. A ausência de indicação de dispositivo constitucional violado nas razões do apelo extremo atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal